Tribunal: TJBA
Processo: 8006858-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006858-85.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s): BIANCA COSTA ARAUJO AGRAVADO: CELINA ROQUE DA SILVA Advogado(s):YOLLE SOUZA SANTOS E SANTOS, JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE IDOSA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde de autogestão contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento da cobertura integral de tratamento oncológico de paciente idosa diagnosticada com Linfoma de Células T Periféricas, estágio IVXB, no Hospital Santa Izabel, unidade hospitalar posteriormente descredenciada pela operadora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o descredenciamento do hospital autoriza a interrupção ou transferência do tratamento oncológico em curso; (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência; e (iii) saber se questões administrativas entre operadora e hospital podem justificar a descontinuidade da assistência médica da beneficiária. III. Razões de decidir 3. O agravo interno interposto nos autos resta prejudicado em razão do julgamento colegiado do agravo de instrumento. 4. A agravante é entidade de autogestão, motivo pelo qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. 5. A inaplicabilidade do CDC, contudo, não afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da continuidade da assistência à saúde, especialmente em situações de elevada vulnerabilidade da beneficiária. 6. Em cognição sumária, verifica-se que a interrupção ou transferência abrupta do tratamento oncológico de paciente idosa em cuidados paliativos pode agravar seu quadro clínico, configurando risco concreto à vida e à saúde. 7. A alegação de encerramento do tratamento quimioterápico não afasta a necessidade de continuidade da assistência no ambiente hospitalar em que a paciente já se encontra vinculada e assistida. 8. Questões administrativas relacionadas ao descredenciamento da unidade hospitalar ou à exigência de pagamento antecipado não podem ser opostas à beneficiária em situação de urgência médica, devendo eventual controvérsia patrimonial ser solucionada entre operadora e prestador de serviço. 9. A jurisprudência admite a manutenção do tratamento em hospital descredenciado quando iniciado durante a vigência do vínculo contratual, ao menos até a alta médica ou demonstração segura de possibilidade de transferência sem prejuízo clínico ao paciente. 10. Diante da colisão entre o risco patrimonial da operadora e o risco à vida da beneficiária, deve prevalecer, neste momento processual, a proteção ao direito fundamental à saúde e à vida. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006858-85.2026.8.05.0000 em que é agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e agravado ANTÔNIO CARLOS MANSUR DE FREITAS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.